Tribunal: TJDFT
Processo: 0718986-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718986-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DINALDO DE AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que nos autos da liquidação provisória de sentença no 0738786-39.2019.8.07.0001 deu por liquidada a obrigação de pagar em favor do agravado. Alega o agravante, em síntese, que os cálculos na origem seriam complexos e demandariam perícia contábil, não podendo ser admitido simples cálculo aritmético. Sustenta que “a fase de liquidação de sentença é o mesmo adotado para perícia, devendo as partes ser intimadas da data de realização do procedimento, podendo indicar assistentes técnicos, segundo o art. 465 do CPC, e apresentar quesitos e, quando da apresentação do laudo, as partes poderão manifestar suas eventuais contrariedades caso em que, o juiz decidirá ou designará audiência com o objetivo de obter melhores esclarecimentos do perito e dos assistentes conforme o art. 477, CPC, podendo haver debate oral e decisão final, atacável via agravo de instrumento”. Aduz ainda a ocorrência de enriquecimento ilícito do agravado, ao argumento de que “ao liquidar seu suposto crédito, apresentar os respectivos cálculos, os Agravados delimitaram o feito, de modo que não poderia o juízo, proferir decisão de natureza diversa do que fora pedido, o que ofende o disposto nos artigos 141 e 492, ambos do CPC”. Vindica, assim, “a realização de perícia técnica para a apuração do valor devido, nos extamos termos da sentença exequenda, sob pena enriquecimento ilícito da parte Agravada”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do agravo “a fim de que seja designada perícia. Caso não seja este o entendimento, pede-se a reforma da decisão, e determinado a remessa dos autos a contadoria para apuração de saldo devedor correto observando, de fato, aos ditames da sentença objeto da presente ação, sob pena enriquecimento indevido, prática expressamente vedada pela norma do art. 884 de nosso Código Civil”. Preparo regular no ID 36232815 e 36232817. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, a irresignação do agravante reside no encerramento da fase de liquidação de obrigação fixada em sentença (Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal, autuada sob o no 94.00.08514-1 e que foi processada e julgada, originalmente, pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília) ocorreu sem a realização de exame pericial. Colaciono, por oportuno, as razões de decidir daquele provimento lançado na origem: Cuida-se de feito em fase de liquidação provisória de sentença (artigos 509 e seguintes do CPC), a ser processada por arbitramento, movido por DINALDO DE AZEVEDO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Objetiva-se, nesta sede, a delimitação quantitativa e a execução da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, que tramitou perante a Justiça Federal, teria sido alegadamente reconhecida em desfavor do Banco do Brasil, da União e do Banco Central do Brasil. Por força da decisão de ID 101012347, restou afastada a insurgência veiculada, pela parte demandada, em face do processamento da presente liquidação provisória, tendo sido, diante da controvérsia estabelecida sobre o quantum devido, determinada a realização de exame pericial. Previamente fixada a carga probatória, e, instada a comprovar o depósito dos honorários do perito, arbitrados no decisório de ID 108012600, a parte ré se manteve inerte, conforme certidão de ID 109892158. A prova pericial findou, com isso, materialmente inviabilizada, restando PRECLUSA a oportunidade da produção do suprimento informativo que, em tese, interessaria à parte devedora, que arcará, como consectário natural e anunciado de sua conduta processual (ID 110808222), com as consequências de sua inação, conforme entendimento pretoriano consolidado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. QUANTUM. FRUSTRAÇÃO DA PERÍCIA POR DESÍDIA REITERADA DA RÉ/DEVEDORA. ACOLHIMENTO DO VALOR APONTADO PELOS AUTORES/CREDORES. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que a responsabilidade da Devedora pelo pagamento dos honorários periciais foi alcançada pela preclusão e que a Agravante, a despeito de ter sido reiteradamente exortada para o depósito, não providenciou o recolhimento de tais honorários, não se admite reabrir a discussão acerca do tema. 2 - Frustrada, por desídia da Agravante, a realização da prova técnica acerca da liquidação do valor dos aluguéis a serem pagos a título de lucros cessantes, é razoável a manutenção da decisão em que foi admitido o valor apresentado pelos Agravados, relativo a alugueis de imóveis semelhantes e em localização próxima. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1157861, 07209058620188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assentadas tais balizas, passo a deliberar acerca da liquidação da obrigação, à luz dos elementos informativos coligidos aos autos. Observa-se que, para sua liquidação, a parte demandante apontou o valor designado em ID 111260309, que representaria o importe devido, consistente nas diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, até 11.01.2003, e de 1% ao mês, a partir de então. Quanto aos cálculos, coligiu os documentos instrutórios de ID 111260312 a ID 111260319. Oportunizada a manifestação acerca dos cálculos, uma vez mais, a requerida não se manifestou. Assim, tendo a demandada inviabilizado a intervenção pericial, obstaculizando, pois, a produção do subsídio informativo que a ela aproveitaria, voltado a contrapor aqueles carreados pelo demandante, impõe-se o acatamento dos parâmetros apontados pelo credor. Ao cabo do exposto, dou por liquidada a obrigação de pagar, no valor de R$ 413.196,08 (quatrocentos e treze mil, cento e noventa e seis reais e oito centavos), atualizado até 13/12/2021, conforme demonstrativos de ID 111260316 e ID 111260318. Diante da litigiosidade instaurada, evidenciada pela insubsistente insurgência, veiculada pela parte requerida, em face dos parâmetros de quantificação da obrigação, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios, oponíveis à demandada (Precedente: Acórdão 1274765, 07153355120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Arcará a parte demandada com o pagamento dos honorários advocatícios, devidos, em sede de liquidação da sentença, em favor dos patronos da parte demandante, verba esta que, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico (obrigação liquidada). Comunique-se, ao i. Perito do Juízo, a sua dispensa do encargo. Como visto, inobstante o pleito recursal vindique “a realização de perícia técnica para a apuração do valor devido, nos extamos termos da sentença exequenda, sob pena enriquecimento ilícito da parte Agravada”, tem-se que a liquidação pro arbitramento somente não foi levada a cabo por culpa exclusivamente imputada à instituição ora recorrente. Nota-se claramente de uma apreciação do caderno processual na origem que, de fato, intimada da decisão de ID 108012600, a qual nomeou perito, fixou honorários e determinou prazo para antecipação dos respectivos honorários, a cargo da ora agravante, esta quedou-se inerte (ID 109892158). Assim, ainda que posteriormente tenha feito juntar aos autos comprovante de depósito (ID 110808978), fê-lo intempestivamente, sem qualquer justificativa para demonstrar o cumprimento da determinação a tempo e modo, de modo que a oportunidade restou inexoravelmente preclusa. E nas razões recursais sequer uma linha sobre este tema, fundamental para a plena na análise da celeuma, nem mesmo após intimação específica para tanto pelo despacho de ID 36726646. À toda evidência, aparentemente irretocável a decisão agravada, que homenageou à risca a norma processual, entregando a prestação jurisdicional de maneira adequada e razoável, não havendo se falar, a priori, em qualquer nulidade, sobretudo em razão da participação ativa da agravante, do resguardo ao contraditório efetivo e da demonstração, quando necessário, das implicações que eventual descumprimento poderia causar, especialmente as processuais. Dessa maneira, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator